Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718593-35.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS BECKER AMARAL, ERICO DUMONCEL AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES RECORRIDA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. 1. O devedor possui interesse recursal e legitimidade para requerer a substituição do imóvel objeto da penhora pelo depósito em dinheiro efetivado por sua representante legal. 2. Ante a controvérsia sobre o valor do débito, mantém-se a penhora sobre o imóvel hipotecado, sob pena de esvaziamento da garantia. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 805, caput, e parágrafo único, e 835, inciso I, §1o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. Defendem a inobservância da ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora. Afirmam que o débito está totalmente garantido pelo depósito em dinheiro, razão pela qual a penhora do imóvel deveria ser imediatamente desconstituída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 805, caput, e parágrafo único, e 835, inciso I, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O valor do débito encontra-se pendente de discussão, podendo alcançar valores superiores ou inferiores aos apresentados pela Contadoria e que foram depositados pela agravante. Por cautela, a fim de se evitar que ocorra frustração da execução com o esvaziamento da garantia (penhora sobre o imóvel hipotecado) necessária a manutenção da referida penhora até a fixação do valor devido. Ademais, o bem penhorado foi dado em garantia ao título executado, nos termos do art. 835, § 3o do CPC, e, encontra-se pendente de julgamento – AGI 0745586-52.2020.8.07.0000 –, ainda em fase de embargos. A execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora não lhe pode ser imposta, cabendo ao juiz da causa autorizá-la apenas quando verificar, no caso concreto, circunstância que justifique a medida. (ID 33457104). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023